Tribunal: TJSP
Processo: 2156887-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Prevenção da 33.a Câmara de Direito Privado desta E. Corte. Julgamento de anterior recurso, oriundo da mesma relação jurídica. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO CONHECIDO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO.